Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE) E VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO (SUSCITADO). INQUÉRITO POLICIAL. AGRESSÃO FÍSICA CONTRA ESPOSA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. RESOLUÇÃO N. 4/2024-TJDFT. ERRO NA DESIGNAÇÃO DE JUÍZO DE GARANTIAS. DISTRIBUIÇÃO DÚPLICE INAPLICÁVEL. COMPETÊNCIA DE JUÍZO ESPECIALIZADO. RECONHECIMENTO DE TERCEIRO JUÍZO PARA PROCESSAMENTO DO CASO.
1. De acordo com o art. 3o, IV, da Resolução n. 4/2024-TJDFT (com esteio na ADI 6298/DF-STF e Resolução n. 562/2024-CNJ), incabível a distribuição dúplice prevista pelo art. 4o da mesma norma nos casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A designação equivocada do Juízo de Garantias em inquérito policial instaurado para apurar suposta agressão física praticada por marido contra esposa, em Águas Claras/DF, esvazia os fundamentos que amparam o presente conflito de competência, suscitado entre a 1o Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (Juízo de Instrução) e a Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo (Juízo de Garantias).
3. No caso concreto, nenhum dos juízos envolvidos no incidente detém competência para processamento do inquérito policial, que incumbe ao juízo especializado do local em que os fatos ocorreram.
4. Em atendimento à celeridade processual, admite-se a declaração da competência de terceiro juízo que não figure no conflito. Julgados deste TJDFT e do STJ.
5. Conflito conhecido. Declarado competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF para o processamento do feito.